Tribunal: STF
Processo: ARE 1569864
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil de tabelião. Ausência de repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Fraude de terceiro. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. A ação de indenização por danos materiais foi proposta contra tabelião, após a anulação de negócio de compra e venda de imóvel realizado mediante procuração falsa.
2. A parte recorrente pleiteou indenização por danos morais e patrimoniais, alegando que o tabelião agiu com equívoco ao receber como verdadeira uma procuração falsa oriunda de outro cartório e lavrar a escritura pública de compra e venda, o que gerou prejuízos. Sustentou a aplicação da responsabilidade objetiva do tabelião.
3. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi provada a conduta ilícita do réu. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou que a procuração falsa foi lavrada por outro oficial de registro e que o tabelião de Indaiatuba não tinha motivos para recusá-la, pois estava formalmente em ordem.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário; e (ii) definir se o tabelião que lavrou a escritura de compra e venda, utilizando procuração falsa emitida por outro cartório, tem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados, considerando a ocorrência de fraude de terceiro.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a uma alegação genérica de que o litígio ostenta magnitude social e jurídica ao definir a responsabilidade de tabeliães públicos, o que é insuficiente.
6. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, sendo que a afirmação genérica ou a simples indicação de tema ou precedente são insuficientes.
7. A pretensão recursal não merece acolhimento, pois o Tribunal de origem confirmou a sentença que concluiu pela ausência de conduta ilícita do réu.
8. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. O Tema RG nº 777 estabelece que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
10. No caso concreto, a procuração falsa que deu origem aos danos foi lavrada por outro oficial de registro, e não pelo tabelião réu, que não tinha motivos para recusá-la, pois estava formalmente regular.
11. Mesmo diante da responsabilidade objetiva do Estado, faz-se necessária a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.
12. A teoria do risco administrativo permite que a responsabilidade objetiva do Estado seja afastada em hipóteses como o fato exclusivo da vítima, o fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.
IV. Dispositivo
13. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais proposta por Thaís Origuela contra Márcio Pires de Mesquita — Tabelião do 1º Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Indaiatuba/SP (e-doc. 2).

2. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, na compreensão de que não foi “provado pela autora a conduta ilícita do réu, de modo a ensejar a indenização pleiteada” (e-doc. 4, p. 5). 

3. A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão em acórdão assim ementado: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL — Compra e venda de imóvel realizada por procuração falsa outorgada por supostos vendedores, estelionatários, à irmã da compradora, lavrada por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de pequena cidade localizada no Estado do Paraná — Anulação posterior do negócio — Ação de indenização voltada contra o Tabelião de Notas de Indaiatuba que lavrou a escritura de venda e compra — Sentença de improcedência — Irresignação da autora — Descabimento — Documento falso levado a registro pela própria autora, que expressamente dispensou as informações necessárias dos proprietários, certidões de feitos ajuizados e fiscais por parte dos outorgantes vendedores, bem como a certidão da Justiça do Trabalho — Responsabilidade objetiva dos oficiais e prepostos que não se aplica à hipótese dos autos — Eventual conduta omissiva que só poderia ser imputada ao Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas que lavrou a procuração falsa, e não ao réu, que apenas recebeu, das mãos da própria autora, a procuração forjada, que estava formalmente em ordem — Sentença mantida — Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Recurso não provido.” (e-doc. 14, p. 2).

4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao § 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 19).

4.1. Relata “trata[r]-se de ação de indenização por danos morais e patrimoniais em decorrência de equivocada lavratura de registro imobiliário, sendo certo que tal equívoco se imputa exclusivamente ao recorrido, em virtude de receber como verdadeira procuração falsa oriunda de outro cartório” (e-doc. 19, p. 4).

4.2. Sustenta que “no meio cartorário os funcionários sabem das investidas delituosas e com mais rigor as informações sobre os mecanismos e empreitadas fraudulentas são divulgadas; desse modo, o cartorário não pode agir ingenuamente” (e-doc. 19, p. 7).

4.3. Afirma que “o tabelião recebeu como verdadeiros os conteúdos falsos constantes de procuração e lavrou escritura pública de compra e venda de imóvel, que acabou por levar a recorrente da presente ação a sofrer inúmeros prejuízos em decorrência da declaração da nulidade de tal ato translativo” (e-doc. 19, p. 13).

4.4. Argumenta que, “em se tratando de atividade notarial, apesar de exercida por delegação, não perde sua conotação pública e, destarte, aplicável é o regime objetivo de responsabilidade civil, a teor do disposto no art. 37, § 6°, CF” (e-doc. 19, p. 13).

4.5. Destaca que “não seria possível realizar o negócio sem a intermediação do Tabelião, pois a lei determina a solenidade como validade. E esta solenidade é feita perante pessoa a quem a lei outorga um poder-dever, sendo que este poder-dever é outorgado devido a importância do ato que o Estado (lato senso) pretende resguardar. Se o Estado reservou para si a responsabilidade de resguardar a validade do ato, e é bem remunerado para isso, deve responder pelos infortúnios daí advindos”  (e-doc. 19, p. 15-16; grifos no original).

4.6. Assevera que “o núcleo principal do enfrentamento do mérito se cinge a análise da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva. No ponto, não restam dúvidas sobre a natureza objetiva, conforme tranquilamente demonstrado na petição inicial e até mesmo pelos arestos alinhavados pelo recorrido” (e-doc. 19, p. 16).

4.7. Pede “a procedência de recurso para reformar integralmente o acórdão hostilizado, acolhendo-se, destarte, todas as pretensões inaugurais” (e-doc. 19, p. 17).

5. O recurso extraordinário não foi admitido, “já que, para perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não se caracterizando o requisito da afronta direta à Carta Magna” (e-doc. 27).

6. A parte agravou, argumentando que “a análise do mérito recursal cinge-se ao alcance e extensão da responsabilidade civil insculpida no art. 37,§6°, do CF/88 aos Tabeliães e Notários” (e-doc. 29, p. 5). 

É o relatório. 
 
Decido.

7. De início, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“3. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Repercussão geral é a situação que transcende ao interesse subjetivo das partes. In casu, o litígio ostenta magnitude social atrelada ao aspecto jurídico, dado que se estará a definir a responsabilidade de tabeliães públicos.” (e-doc. 19, p. 3; grifos no original).

7.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença, que foi confirmada pelo acórdão recorrido:

“O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim estabelece:
‘Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la’.
O indisfarçado propósito da referida norma regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer, predominantemente, ‘a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum’ (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j de 21.11.2005; REsp nº 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos outros: Al nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação nº 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero em 15/09/2010. 3Agravo de Instrumento n° 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que julgou improcedente a ação, assentou que:
‘aduz a autora que se interessou pela compra de um terreno localizado no Loteamento Jardim Esplanada, Indaiatuba/SP. Na oportunidade em que esteve no local, obteve informações acerca dos proprietários do bem imóvel através do segurança do loteamento, entrando em contato com estes, que residiam no Estado do Paraná/PR, sendo que ficou avençado entre as partes que a irma da autora representaria os proprietários mediante procuração pública. Posteriormente, a autora foi surpreendida com ação anulatória pelos verdadeiros proprietários do bem imóvel, sendo descoberto que a procuração era falsa, anulando-se a escritura de compra e venda. Em que pesem os argumentos esposados pela autora, é certo que ao se pretender adquirir um bem móvel ou imóvel, todas as cautelas devem ser tomadas, principalmente quando se trata de bem imóvel. Caberia à autora, pessoa esclarecida e com grau de escolaridade superior, inclusive relacionado à área de arquitetura, obter todas as informações necessárias dos proprietários, solicitando, inclusive, certidões de antecedentes civis, criminais, trabalhistas e fiscais, bem como procurar o histórico do bem, ou seja, a planta do loteamento, o seu registro junto ao cartório de registro de imóveis competente e a certidão de matrícula. Ocorre que consta da escritura pública de venda e compra a fls. 82 que a compradora, ora autora, dispensou a apresentação das certidões de feitos ajuizados e fiscais por parte dos outorgantes vendedores, bem como a certidão da Justiça do Trabalho. O réu, por seu turno, recebeu da autora procuração outorgada por Ronaldo Baena e sua mulher, Mara Nascimento Nogueira, nomeando como procuradora a irmã da autora, srta. Bruna de Melo Origuela. Verifica-se que o instrumento foi lavrado, conferido e assinado por escrevente juramentada lotada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alvorada do Sul, Comarca de Bela Vista do Paraíso, Paraná fls. 79, que apôs selo e carimbos, tudo denotando estar em conformidade com as Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná/PR. Apresentado o instrumento ao réu e figurando a irmã da autora como procuradora dos alegados proprietários do bem imóvel, procedeu-se à lavratura da escritura pública de venda e compra pelo 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba/SP, conforme documento de fls. 82. Ora, não se vislumbra no caso vertente eventual falta de cuidado por parte do réu ao elaborar a escritura pública, pois a falsificação para este inexistia, uma vez que recebeu através da autora um instrumento proveniente de outro cartório, sendo certo que, este último, estreme de dúvidas, recebeu e conferiu a documentação dos outorgantes da procuração (como bem pode ser observado no v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Relator Salles Rossi, fls. 34), ratificando a sua veracidade, tanto que a procuração pública foi lavrada. Frise-se que eventual erro grosseiro na documentação, tais como identificação dos outorgantes, filiação, assinatura, local da residência, entre outros, deveria ser constatado por aquela serventia (Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de Alvorada do Sul, Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná/PR). Ademais, ao se proceder ao registro da escritura pública de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Indaiatuba/SP, o escrevente habilitado, com as devidas cautelas legais, também verificou se o instrumento (escritura) preenchia os requisitos necessários e exigidos para a sua validade procedendo ao registro. Nesses termos, não restando provado pela autora a conduta ilícita do réu, de modo a ensejar a indenização pleiteada, improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil e, em consequência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, devidamente corrigidas desde os efetivos desembolsos honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento’ (fls.98/100).
De rigor ressaltar que a responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de registro está prevista no art. 22 da Lei n° 8.935/94, mas diz respeito aos eventuais danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, ‘na prática de atos próprios da serventia’. E, como se viu, a procuração falsa, outorgada à irmã da autora, e que deu origem aos danos alegados, foi lavrada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Alvorada do Sul, Comarca de Bela Vista do Paraíso, no Estado do Paraná (fls.19), e não pelo réu, Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Indaiatuba, que não tinha motivos para recusá-la, pois estava formalmente regular.
Aliás, na lição de Yussef Said Cahali:
(...)
Evidenciou-se, no presente caso, à luz da prova coligida, que além do Tabelião do Estado do Paraná que lavrou a procuração falsa, também a própria autora concorreu para o resultado danoso pela falta de diligência esperada do comprador de um imóvel, ao dispensar a apresentação das certidões negativas dos alienantes e, até mesmo, por ter contatado as pessoas que se diziam proprietárias do bem sem ter verificado previamente a sua real identidade. 
O réu foi vítima de fraude invencível, agindo em erro escusável causado por terceiro, a afastar, por falta de nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva sustentada (cf. Embargos Infringentes n° 182.261-1/7-02, j. 28.09.93, Rel. Des. J. Roberto Bedran). 
E outros fundamentos são dispensáveis, diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 14, p. 3-8; grifos no original)

10. Entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida porquanto o Tribunal de origem confirmou a sentença que, a partir de elementos fático-probatórios, assim concluiu: “não restando provado pela autora a conduta ilícita do réu, de modo a ensejar a indenização pleiteada, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (e-doc. 14, p. 7). 

11. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confira-se a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS MEDIADA POR PROCURAÇÕES PÚBLICAS FRAUDULENTAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.458.470-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).

12. No mais, é de se atentar para o Tema RG nº 777, leading case do RE nº 842.846/SC, cuja ementa ficou assim redigida:

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.
8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”
(RE nº 842.846-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/02/2019, p. 13/08/2019; grifos no original).

13. Como es